Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802715-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHA BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SALVADOR ALTINO DE ARAUJO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802715-78.2024.8.14.0000

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ALPHA BRAVO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO CORRÊA DIAS DE ALMEIDA - OAB/RJ 83.025 e LEONARDO LOUREIRO DA SILVA – OAB/RJ 150.228

AGRAVADO:
SALVADOR ALTINO DE ARAUJO LOPES -
OAB/PA 5949

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB/PA 5.949

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTESTAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Ordinária, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALPHA BRAVO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão

proferida nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel nº 0885869-32.2022.8.14.0301 (Id. 107962209 dos autos origem) pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em fase de cumprimento de sentença, não recebeu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação e a contestação apresentada.

Em breve histórico, o recorrente sustenta que
a decisão que não recebeu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação se baseou em entendimento equivocado, por entender que a arguição de nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, quando em fase de cumprimento de sentença, só pode ser alegada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença,
querela nullitatis
, ação rescisória ou mesmo exceção de pré-executividade.

Requer concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja provido, com a reforma da decisão agravada para admitir a arguição de nulidade da citação por simples petição com a determinação para que o juízo
a quo
decida a arguição de nulidade na forma deduzida.

O agravado apresentou contrarrazões (
Id. 18325313)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único do CPC), preparado, tempestivo e instruído com as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal versa sobre o acerto/desacerto da decisão que nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel, em fase de cumprimento de sentença, não conheceu e não recebeu o pedido de nulidade da citação diante da inadequação da via eleita.

Conforme certidão de Id. 93153299, a sentença que concedeu em favor do autor SALVADOR ALTINO DE ARAÚJO LOPES a usucapião da aeronave ULTRALEVE e condenou o requerido ALPHA BRAVO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, transitou livremente em julgado.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença Definitivo em relação aos honorários advocatícios, citado o Executado, em simples petição protocolada em 02/10/2023, arguiu nulidade da citação no processo de conhecimento, e, em seguida apresentou contestação (16/10/2023).

O Juízo de primeiro grau não recebeu a peça denominada contestação, por se tratar de erro grosseiro e absolutamente incabível e inadequada, vez que a sentença transitou em julgado e foi iniciada a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios.

Interposto Embargos de Declaração, não foram conhecidos, tendo na mesma decisão, o Juízo não recebido o pedido de Id. 101746342 (Nulidade da citação), diante da inadequação da via eleita. (Id. 107962209).

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
enfrentou o pedido de apreciação da
arguição de nulidade da citação, apontando a ocorrência de trânsito em julgado e que a matéria deveria ser alegada por outro meio, como impugnação ao cumprimento de sentença,
querela nullitatis
, ação rescisória ou mesmo exceção de pré-executividade, além do que não restou provado nos autos o efetivo prejuízo para a parte.

Ressalto ainda que o Juízo de primeiro grau não recebeu a contestação em Cumprimento de Sentença, por se tratar de erro grosseiro, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

No caso concreto, se trata de erro grosseiro, vez que o Executado deveria ter apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença e não contestação, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator.

Belém, 14/05/2024